Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-86.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0703188-86.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face do julgamento do conflito de competência (ID 49470575), dê-se vista ao Ministério Público Brasília (DF), 19 de setembro de 2023.